Tribunal: TJSP
Processo: 1004143-79.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação – Ação de Usucapião Extraordinário – Improcedência – Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da aquisição da propriedade por usucapião – Ação de Usucapião não pode servir como substituto de Ação de Inventário – Aquisição dos direitos sobre o imóvel de herdeiros do titular do domínio – Direito deve ser discutido em Inventário -Sentença mantida – Recurso improvido.